Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-64.2020.8.11.0107
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001171-64.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENAN DEFACIO CALASSARA - CPF: 954.407.391-49 (APELADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELANTE), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR WAGNER DO NASCIMENTO - CNPJ: 36.452.714/0001-88 (APELANTE), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), JULIO CESAR WAGNER DO NASCIMENTO - CNPJ: 36.452.714/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELADO), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR WAGNER DO NASCIMENTO - CNPJ: 36.452.714/0001-88 (APELADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), RENAN DEFACIO CALASSARA - CPF: 954.407.391-49 (APELANTE), CARLOS EDUARDO INGLESI - CPF: 146.202.028-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CIÊNCIA DA NATUREZA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por consumidor que ajuizou ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais contra cooperativa e seu representante, alegando ter sido induzido em erro ao aderir a contrato de consórcio sob a falsa promessa de crédito imediato. Sustenta ter sido orientado a prestar informações inverídicas e que teria sido vítima de fraude. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade do contrato e a ciência do autor quanto às regras do grupo de consórcio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento que justifique a anulação do contrato firmado entre as partes, notadamente sob a alegação de erro ou dolo; (ii) se há elementos nos autos que caracterizem propaganda enganosa; (iii) se a sentença deve ser reformada quanto à responsabilidade contratual e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O contrato apresentado demonstra, de forma inequívoca, a adesão consciente do consumidor às condições do consórcio, inclusive quanto à forma de contemplação por sorteio ou lance, sem garantia de crédito imediato.

4. A documentação assinada pelo próprio autor, bem como as gravações de atendimento e os documentos de proposta, reforçam a transparência das cláusulas e afastam a existência de dolo ou engano apto a anular o negócio jurídico.

5. A alegação de propaganda enganosa não se sustenta diante da ausência de prova mínima de promessa não cumprida por parte da cooperativa ou de seus prepostos.

6. A sentença reconheceu corretamente a natureza recíproca da sucumbência, uma vez que parte dos pedidos foi parcialmente acolhida, resultando na manutenção de cláusulas contratuais essenciais e na recusa de retenção indevida de valores pela cooperativa.
7. Não se verifica desequilíbrio na distribuição dos honorários, tampouco há justificativa para a pretendida inversão do ônus sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos. Majorados os honorários advocatícios (4%) à ambos os recorrentes.

Tese de julgamento:

"1. A validade de contrato de consórcio subscrito com ciência expressa de suas cláusulas afasta a alegação de vício de consentimento por promessa de crédito imediato não pactuada.
2. A ausência de prova robusta de conduta enganosa ou promessa não cumprida inviabiliza o reconhecimento de propaganda enganosa.
3. A distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais é compatível com o resultado parcial da lide, não se justificando sua inversão."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se

de
Recursos de Apelações Cíveis interpostos
por
RENAN DEFACIO CALASSARA
e
COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Nova Ubiratã, MT, na “AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” movida por
RENAN DEFACIO CALASSARA
em desfavor da
Cooperativa.

Prolatada a sentença (ID.

242632709):

“
III - Dispositivo

Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para:

a) DECLARAR
rescindido o contrato de consórcio de no 100055288, grupo 1002, cota 536.

b) CONDENAR
a parte ré COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO a restituir ao autor RENAN DEFACIO CALASSARA a importância dos valores por ele até então pagos, em 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano de consórcio, devendo tal valor ser corrigido monetariamente pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a partir do desembolso, bem como pelos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes últimos com incidência a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo, descontada a taxa de administração.

Face à sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, a serem rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) pela parte autora e 50% (cinquenta por cento) pela parte ré.

Condeno-as, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador da parte adversária, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC), a ser rateado na mesma proporção das custas, afastada a compensação (art. 85, §14, do CPC).”

Em suas razões recursais (ID.

242632720)
, A Cooperativa apelante se insurge contra a sentença de primeiro grau, apenas quanto a sua condenação aos honorários sucumbenciais (reciproca).

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e condenada a parte autora exclusivamente, ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Já o autor apelante em suas razões (ID. 242632723), apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que comprovou pelas provas produzidas nos autos, o vício da vontade em assinar o contrato de adesão a consórcio, a propaganda enganosa pela empresa Apelada, além da má-fé ao induzirem o consumidor ao erro, mediante fornecimento de informações equivocadas e falsas.

Defende o respeito ao princípio da boa-fé objetiva, a pretensão da anulação do negócio jurídico.

Aduz pelo reembolso dos valores pagos imediatamente, sob pena de enriquecimento indevido.

Alega a ocorrência de dano moral.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas por Júlio Cesar Wagner do Nascimento e Cooperativa Mista Roma (ID. 263183296 e 242632731)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Renan Defacio Calassara
ajuizou ação anulatória de contrato com pedido de indenização por danos materiais e morais e tutela antecipada contra a Cooperativa
Mista Roma Ltda.
e
Júlio Cesar Wagner do Nascimento
.

Relata que, em outubro de 2020, foi induzido a acreditar que contrataria um financiamento para construção de imóvel, mas na verdade tratava-se de um consórcio. A proposta foi feita por representantes da empresa JCWINVEST, filial de Lucas do Rio Verde-MT. O autor pagou R$ 22.385,55 como entrada, sob a promessa de que receberia R$ 300 mil em 30 dias, o que não se concretizou.

Afirma que foi enganado e orientado a confirmar informações falsas por telefone, sob a alegação de que era contrato padrão. Descobriu a fraude ao saber que não havia sido contemplado em assembleia, típica de consórcio.

Diante disso, requer a anulação do contrato, indenização por Danos Materiais de R$ 22.385,55 e Danos Morais ao valor sugerido não inferior a 20 salários-mínimos.

Em contrarrazões, a parte apelada defende que não houve qualquer promessa de concessão de crédito imediato, tampouco foi omitida a natureza jurídica do contrato de consórcio, fazendo prova de suas alegações por Extrato de Consórcio, histórico de lances, Proposta de Participação em Grupo, Declaração de Ciência de que a requerida não comercializa cota de consórcio contemplada e áudio do pós venda de aquisição de cota.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento:
“....a contratação em apreço expõe claramente que o autor teve pleno conhecimento que se tratava de um consórcio, onde a ré foi cautelosa em ser transparente quanto a contemplação da carta de crédito, que ocorreria somente por sorteio ou lance, demonstrando que não seria depositado nenhum valor de imediato na conta bancária do autor, não sendo justa a responsabilização da parte ré.
”

Neste contexto, a despeito dos áudios juntados pelas partes (pós-venda – ID. 242632679) como sendo prova “inconteste”, pouco significaria discutir a questão, à evidencia da contra prova produzida pela parte adversa nos autos, de comprovação do consumidor ter de fato contratado/anuído (assinatura do próprio punho) aos termos da “
Proposta de Participação em Grupo de Consórcio
”
no 10055288
(ID. 242632661).

Tem-se que à tal questão, restou incontroverso a assinatura em contrato de adesão a grupo de consórcio.

Em que pese as alegações do autor de que com o pagamento de valor, seria “liberado” o crédito total para aquisição de imóvel, é certo que o contrato entabulado entre as partes não consta tal promessa, inexistindo qualquer disposição no sentido de liberação de crédito imediatamente.

Pelo contrário, juntamente com a Proposta de adesão apresentada pelo autor com a inicial, consta documento de questionário (ID. 242631801), no qual o próprio consumidor declara ter plena ciência e concordância que as contemplações ocorrem somente por sorteio ou lance, nos termos do Regulamento do grupo, parte integrante do presente.

O apelante aderiu ao contrato de consórcio, cujo funcionamento foi devidamente exposto e aceito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Segundo a Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo. Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro) ou propaganda enganosa, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe” (TJMT, AP 1010298-42.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024).

Ademais, como vemos, em sentença restou bem explicitado sua convicção/motivação, do incontroverso fato da proposta ter sido aceita pelo consumidor, que seduzido pela oferta, aceitou na forma como informado.

Neste importe, deveria o autor consumidor do produto concentrar seus esforços a constituição do seu direito (artigo 373, I do Código de Processo Civil), comprovando, minimamente, a ilegalidade do contrato pactuado, diante da natureza diversa. Contudo, nos autos não se desincumbiu do seu ônus de prova.

E mesmo na distribuição do ônus da prova sob enfoque do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se dos autos a confirmação da relação jurídica (adesão a Grupo de consórcio – crédito construção imóvel) mantida com a requerida, pelas confirmações dos dados em fase pós-venda (ID. 242632679), a comprovação por si, da concordância tácita da parte autora com os termos pactuados.

Além disso, considerando que as partes mantêm relacionamento negocial -
contrato devidamente pactuado através de assinatura
- se aplica o princípio do
venire contra factum proprium
, que veda a adoção de comportamento contraditório após a execução do contrato, gerando legítima expectativa na contraparte.

Pelos documentos e tratativas do contrato, tem-se que não há qualquer prova da parte requerente a empregar verossimilhança às suas alegações, a aludida “indução a erro” pelos prepostos da requerida, ou que estes tenham atuando com dolo no momento da contratação.

Conclui-se que inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade que possa anular o negócio jurídico travado entre as partes.

Assim, para a anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. Situação essa, que não se mostra nos presentes autos.

Portanto, por ter dado adequada solução à lide, de rigor a manutenção da sentença.

Por fim, quanto ao pedido de inversão/redistribuição dos honorários sucumbenciais da Cooperativa apelante, a pretensão de condenar a parte requerente exclusivamente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É cediço que nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em conta o grau de sucumbenciais de cada parte, observando critérios como o proveito econômico obtido.

No caso, a sentença havia condenado as partes reciprocamente ao pagamento integral das despesas e honorários, isso porque, é de se notar pelo próprio dispositivo da decisão que houve acolhimento em parte dos pedidos iniciais, condição essa que destoa das razões recursais da apelante.

Destarte, com a procedência em parte da ação, com a declaração de rescisão do contrato de consórcio
sub judice
, além da improcedência a pretensão de retenção de 10% (dez por cento), a título de taxa de cancelamento ao grupo, mas mantidas as demais cláusulas do título, as partes foram igualmente vencedor e vencido, sendo justa a redistribuição dos ônus sucumbenciais para condenar os litigantes no pagamento pro-rata das custas e honorários advocatícios.

Portanto, não merece amparo a pretensão recursal para que seja afastado ou invertido o ônus de sucumbência.

Isto posto,
conheço
dos
recursos
, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios
em desfavor das recorrentes
em
4% (quatro por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025